Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717390-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS GOMES RABELO AGRAVADO: RACHEL MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Gomes Rabelo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Usucapião n° 0704026-49.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Inicialmente, com relação ao pedido de extensão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros que sucederam o réu Amadeus Gomes Rabelo no polo passivo da demanda (ID 84211497), impende consignar que “(...)2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. (...)” (Acórdão 1335040, 07050956620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando a documentação acrescida ao ID 84211495, verifica-se que o contracheque anexado em ID 84211500 demonstra que o réu MARCOS GOMES RABELO aufere rendimentos mensais que superam os ONZE salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Ressalte-se que gastos com empréstimos, voluntariamente assumidos, não podem, por si só, servir de amparo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita com relação ao réu MARCOS GOMES RABELO. DEFIRO, porém, o benefício, com relação aos réus MARILENE G. RABELO (ID 84211501), MARLI G RABELO (ID 84211502), VALDIR G. RABELO (ID 84211504), JOÃO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, JOSÉ GOMES RABELO (desempregados), restando mantido o benefício já deferido às rés JERÔNIMA REIS GOMES RABELO e VANILDA GOMES RABELO SILVA (ID 51846828). Continuando, em ID 61235052 foi proferida decisão saneadora, na qual foi deferida a prova oral requerida pela autora BERNADETE MARIA e pelos réus AMADEU GOMES RABELO e JERONIMA GOMES RABELO. Contudo, tendo em vista a sucessão ocorrida em ambos os polos (IDs 64188333 e 73659459), diante do falecimento da autora BERNADETE MARIA e do requerido AMADEU GOMES RABELO, deferiu-se nova oportunidade para as partes indicarem provas (ID 86885820). A parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas (ID 87565662). Os réus, herdeiros de Amadeu Gomes Rabelo, requereram o depoimento pessoal da ré Jerônima Reis Gomes Rabelo e das autoras Rachel Mayer e Lya Mayer, além da oitiva de testemunhas (ID 87742868). A TERRACAP nada requereu (ID 88572690). Considerando o ponto controvertido fixado em ID 61235052, DEFIRO a prova oral requerida pelos réus, herdeiros de Amadeu Gomes. INDEFIRO, porém, o depoimento pessoal da ré JERÔNIMA REIS. Não cabe à parte requerer seu próprio depoimento, diante do que prevê o art. 385 do CPC. Operada preclusão, designe-se data para audiência. As autoras deverão ser intimadas para prestarem depoimento pessoal. As testemunhas arroladas em ID 87742868 deverão ser informadas ou intimadas pela parte requerida sobre o dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. Registre-se que o Ministério Público oficiou pela sua não intervenção no feito (ID 85901138). Intimem-se.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Aduz não tem condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência. Afirma que aufere a renda mensal líquida de R$ 5.072,64 (cinco mil, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), quantia insuficiente para custear as despesas do dia a dia. Discorre que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário e que, no caso, sua receita líquida é insuficiente para custear as despesas processuais. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, verifica-se que não há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o recurso, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, demonstram suficiência econômica. De fato, o contracheque colacionado aos autos (Id. 26071630) indica que o Agravante percebe a renda bruta mensal de R$ 10.407,91 (dez mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos) e líquida de R$ 5.335,27 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), em razão dos descontos legais e empréstimos, no valor de R$ 2.988,40 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Sucede que o Agravante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 8.323,67 (oito mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), valor bem superior à média percebida pela população brasileira, se considerados os descontos compulsórios. Como bem ressaltou o ilustre prolator da r. decisão agravada, os descontos voluntários não devem ser considerados para fins de concessão de gratuidade de justiça. Ademais, os documentos carreados aos autos de origem pelo Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza, não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora